Tribunal: TJBA
Processo: 8031687-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8031687-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO VITURINO SANTOS MATOS e outros (2)

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES

APELADO: INTER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)

Advogado(s):FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. APELAÇÕES DOS RÉUS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por consumidor e instituições financeiras em face de sentença parcialmente procedente em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se reconheceu a fraude na contratação de empréstimo consignado e se condenaram os réus ao ressarcimento simples e à indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de inépcia recursal do autor, por ausência de impugnação específica, deve ser acolhida; (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) saber se subsiste a condenação dos réus, inclusive quanto à indenização moral e à ilegitimidade passiva alegada por uma das rés.

III. Razões de decidir

3. Afastadas as preliminares de inépcia do recurso do autor e de ilegitimidade passiva da empresa Inter Soluções, tendo em vista a impugnação objetiva à sentença e os indícios da vinculação da empresa à fraude perpetrada.
4. Quanto à apelação do autor, merece parcial provimento: restou configurada a ausência de justificativa plausível para os descontos indevidos, o que impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Inviável, entretanto, a majoração da indenização por dano moral, porquanto o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada do Tribunal.
6. Improcedentes os recursos dos réus, que não lograram comprovar a existência de relação contratual válida nem a responsabilidade de terceiros alheios à sua cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.
7. Demonstrada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação da contratação, não se aplica a excludente de fortuito externo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente justificativa plausível para o erro. 2. A responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento subsiste mesmo diante de fraude praticada por terceiro, quando não demonstrada cautela suficiente para evitar o ilícito ”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8031687-98.2024.8.05.000
1
, sendo Apelantes e Apelados lávio Viturino Santos Matos, Banco Agiplan S/A e Inter Soluções Financeiras LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar parcial

provimento
ao recurso do autor

e
conhecer e negar provimento aos recursos dos réus
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator